Tribunal: TJPA
Processo: 0815845-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815845-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MOREIRA E LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GRAYS KELLY LEITE SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por GRAYS KELLY LEITE SILVA e MOREIRA E LEITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. Os agravantes sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal, argumentando que o peticionamento da Fazenda Pública requerendo o redirecionamento não interrompe o prazo prescricional, com base no Tema 566 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal diante da demora entre a ciência da inexistência de bens penhoráveis e a citação da sócia-gerente, considerando a tese firmada no Tema 566 do STJ e a aplicação da Súmula 106 do mesmo tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 teve início em 17/06/2019, após tentativa frustrada de bloqueio de ativos via BACENJUD, encerrando-se em 17/06/2020. O prazo prescricional quinquenal teve início em 18/06/2020.

Em 25/06/2020, apenas oito dias após o fim da suspensão, a Fazenda Pública requereu o redirecionamento da execução em razão da dissolução irregular da empresa, caracterizando diligência efetiva e tempestiva.

A tese firmada no Tema 566 do STJ reconhece a interrupção retroativa da prescrição intercorrente na data do protocolo de petição que requereu providência frutífera, como no caso da citação posterior da sócia.

A demora de mais de dois anos para apreciação judicial do pedido de redirecionamento decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106 do STJ.

A dissolução irregular da empresa foi identificada em 24/01/2020 e o pedido de redirecionamento foi feito em junho de 2020, dentro do prazo legal, tornando-se irrelevante a alegação de prescrição com base no intervalo entre a citação da pessoa jurídica e da sócia.

A citação efetivada em 12/06/2023 retroage à data do requerimento de redirecionamento (25/06/2020), nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, impedindo o reconhecimento da prescrição.

A Fazenda Pública atuou com a devida diligência, não havendo inércia que justificasse a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição da Fazenda Pública requerendo redirecionamento da execução, quando tempestiva e frutífera, interrompe retroativamente a prescrição intercorrente nos termos do Tema 566 do STJ.

A demora na apreciação judicial do pedido de redirecionamento não configura inércia da Fazenda Pública quando esta atua com diligência, incidindo a Súmula 106 do STJ.

A citação realizada em momento posterior retroage à data do requerimento, conforme o art. 240, § 1º, do CPC, impedindo a consumação da prescrição intercorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MOREIRA E LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP e GRAYS KELLY LEITE SILVA contra decisão monocrática de minha lavra que, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

Argumentam que o mero peticionamento da Fazenda Pública requerendo o redirecionamento da execução não teria o condão de interromper o curso do prazo prescricional, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegam, ainda, que entre a ciência da não localização de bens da empresa (17/06/2019) e a efetiva citação da sócia (12/06/2023) transcorreu prazo superior ao legalmente permitido, consumando-se a prescrição, e que a aplicação da Súmula 106 do STJ seria equivocada no caso concreto. Pedem a reforma da decisão monocrática agravada e a procedência da exceção de pré-executividade com a extinção da execução fiscal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside na verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no redirecionamento da execução fiscal para a sócia-gerente, à luz do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente a cronologia processual, verifica-se que a decisão monocrática atacada aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo. A tese dos agravantes parte de uma leitura parcial dos fatos e da jurisprudência, desconsiderando a diligência efetiva da Fazenda Pública e a morosidade inerente ao mecanismo judiciário.

Conforme consta nos autos de origem e foi bem pontuado na decisão recorrida, o marco inicial para a contagem do prazo do artigo 40 da LEF deu-se em
17/06/2019
, data em que a Fazenda Pública teve ciência da tentativa infrutífera de bloqueio de ativos via BACENJUD.

Aplicando-se a sistemática do Tema Repetitivo 566 do STJ, iniciou-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, o qual findou em
17/06/2020
. Somente a partir desta data (18/06/2020) iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal da prescrição intercorrente.

Ocorre que, demonstrando inequívoca diligência, o Município de Marabá peticionou nos autos em
25/06/2020
— ou seja, apenas 8 (oito) dias após o fim do prazo de suspensão e início do prazo prescricional. Nesta petição, o ente público informou a dissolução irregular da empresa (comprovada pela baixa no CNPJ) e requereu o redirecionamento da execução contra os sócios.

Os agravantes sustentam que este "mero peticionamento" não interrompe a prescrição. Contudo, tal argumento ignora a segunda parte da tese 4.3 do Tema 566 do STJ, que dispõe: "considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

A providência requerida em 25/06/2020 (citação da sócia) mostrou-se frutífera, uma vez que a citação foi efetivada, ainda que posteriormente. O ponto crucial é verificar se a demora na efetivação desta citação pode ser imputada à inércia da Fazenda Pública.

Compulsando os autos, observa-se que, após o pedido de redirecionamento protocolado em junho de 2020, os autos aguardaram impulsionamento judicial por longo período. A decisão que deferiu o redirecionamento e ordenou a citação da sócia foi proferida somente em
09/12/2022
.

Verifica-se, portanto, um hiato de mais de 2 (dois) anos entre o pedido da Fazenda e a apreciação judicial. Esse lapso temporal decorreu exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário, não havendo qualquer conduta desidiosa por parte do Município exequente, que já havia praticado o ato que lhe competia.

Após o deferimento, houve tentativa de citação postal (AR) em fevereiro de 2023, que restou infrutífera, seguida de imediato requerimento da Fazenda, em março de 2023, para citação por Oficial de Justiça, a qual foi efetivada com sucesso em
12/06/2023
.

Diante desse cenário, é inafastável a incidência da
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Não se pode penalizar o credor que foi diligente e postulou o redirecionamento logo no início do prazo prescricional pela demora do Judiciário em analisar o pedido e expedir os mandados competentes. Reconhecer a prescrição neste caso seria premiar o devedor em detrimento do erário, por falhas que não podem ser atribuídas à parte exequente.

Ressalte-se que a tese de que haveria prescrição pelo decurso de prazo entre a citação da empresa (2017) e a dos sócios (2023) também não se sustenta. O prazo prescricional para o redirecionamento, em casos de dissolução irregular posterior à citação da pessoa jurídica, conta-se a partir da prática do ato ilícito (dissolução irregular) ou da data em que o credor dele teve ciência.

No caso, a dissolução irregular (baixa no CNPJ) ocorreu em
24/01/2020
. O pedido de redirecionamento foi feito em junho de 2020, meses após o fato gerador da responsabilidade dos sócios, estando, portanto, plenamente tempestivo.

A efetivação da citação em 2023, como já exaustivamente demonstrado, retroage à data do requerimento (junho/2020) por força do artigo 240, § 1º, do CPC, combinado com a Súmula 106 do STJ, interrompendo a prescrição antes de seu termo final.

Portanto, não houve inércia da Fazenda Pública capaz de ensejar a prescrição intercorrente. O ente municipal atuou de forma proativa, requerendo o redirecionamento tempestivamente após a ciência da dissolução irregular e do fim da suspensão do feito.

A decisão monocrática, ao negar provimento ao recurso, alinhou-se perfeitamente aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores, garantindo a aplicação justa da lei e evitando o enriquecimento ilícito decorrente do não pagamento de tributos devidos.

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a rejeição da Exceção de Pré-Executividade.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Des
a. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026